Tribunal: TJES
Processo: 0031244-47.2017.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Pagamento; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-11-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0031244-47.2017.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO BRADESCO CARTOES S.A.

APELADO: MARCELO RODRIGUES DIAS

RELATOR(A):
ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS AUTOS DA APELAÇÃO CÍVEL Nº
0031244-47.2017.8.08.0035

EMBARGANTE:
BANCO BRADESCO CARTÕES S/A

EMBARGADO:
MARCELO RODRIGUES DIAS

ÓRGÃO JULGADOR:
3ª CÂMARA CÍVEL – DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

RELATOR:
DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. FATURAS DE CARTÃO DE CRÉDITO. OMISSÃO QUANTO AO TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA E DA CORREÇÃO MONETÁRIA. EMBARGOS ACOLHIDOS PARA SANAR VÍCIO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos por Banco Bradesco Cartões S/A, com fundamento no art. 1.022, II, do CPC, em face de acórdão proferido pela 3ª Câmara Cível, que dera provimento à apelação interposta pelo embargante, reformando sentença de primeiro grau para julgar procedente ação de cobrança movida contra Marcelo Rodrigues Dias, condenando-o ao pagamento de R$ 46.733,91, decorrente de inadimplemento de faturas de cartão de crédito. O embargante alega omissão no acórdão quanto à fixação do termo inicial dos juros de mora e da correção monetária sobre o valor da condenação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se há omissão no acórdão quanto à definição do termo inicial dos juros moratórios e da correção monetária sobre o valor da condenação, e, em caso positivo, fixar o marco temporal correto desses encargos legais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O acórdão embargado omite-se quanto à definição expressa do termo inicial dos juros de mora e da correção monetária, o que compromete a liquidez do título judicial e pode acarretar excesso de execução ou nulidades na fase de cumprimento de sentença.

4. A planilha apresentada pelo autor na inicial comprova que o valor da dívida (R$ 46.733,91) já se encontrava atualizado até a data do ajuizamento da ação (19/10/2017).

5. A fixação do vencimento das faturas como marco inicial dos encargos resultaria em duplicidade de atualização, contrariando os princípios da razoabilidade, da boa-fé objetiva e a vedação ao enriquecimento sem causa.

6. A jurisprudência tem adotado como termo inicial dos juros e correção monetária a data do ajuizamento da ação, quando o débito já se encontra atualizado até esse marco, evitando nova incidência sobre período já considerado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos de Declaração acolhidos.

Tese de julgamento:

1. Quando demonstrado que o valor da condenação já se encontra atualizado até a data do ajuizamento da ação, os juros de mora e a correção monetária incidem a partir da data da distribuição da demanda.

2. A ausência de fixação expressa do termo inicial dos encargos legais configura omissão relevante, sanável por meio de Embargos de Declaração.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022, II; CC, art. 397.

Jurisprudência relevante citada: TJ-MG, Apelação Cível nº 50032359520238130372, Rel. Des. Habib Felippe Jabour, j. 20.08.2024; TJ-SP, Apelação Cível nº 10061169620218260445, Rel. Des. José Wilson Gonçalves, j. 18.09.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaracao, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS AUTOS DA APELAÇÃO CÍVEL
Nº 0031244-47.2017.8.08.0035

EMBARGANTE:
BANCO BRADESCO CARTÕES S/A

EMBARGADO:
MARCELO RODRIGUES DIAS

ÓRGÃO JULGADOR:
3ª CÂMARA CÍVEL – DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

RELATOR:
DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

V O T O

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço dos presentes Embargos de Declaração opostos por
BANCO BRADESCO CARTÕES S/A
, com fulcro no art. 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil.

Cinge-se a controvérsia recursal à alegação de omissão no v. acórdão proferido nos autos da Apelação Cível nº 0031244-47.2017.8.08.0035, mediante o qual esta Colenda 3ª Câmara Cível deu provimento ao recurso de apelação interposto pelo ora embargante, reformando a sentença prolatada em primeiro grau e julgando procedente o pedido veiculado na Ação de Cobrança ajuizada em desfavor
Marcelo Rodrigues Dias
, ora embargado, condenando-o ao pagamento do montante de R$ 46.733,91 (quarenta e seis mil, setecentos e trinta e três reais e noventa e um centavos), oriundo do inadimplemento de faturas de cartão de crédito.

A parte embargante sustenta que, não obstante o provimento do recurso e a consequente procedência do pedido autoral, deixou o julgado de indicar de forma expressa o termo inicial de incidência dos juros de mora e da correção monetária sobre o valor da condenação, o que ensejaria omissão relevante a comprometer a liquidez e a certeza do título judicial exequendo, podendo acarretar alegações de excesso de execução ou nulidades processuais na fase subsequente de cumprimento de sentença.

Pois bem. É cediço que os embargos de declaração destinam-se exclusivamente a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no decisum, consoante o disposto no artigo 1.022 do Código de Processo Civil. Nesse sentido, verifico que assiste razão ao embargante, porquanto, de fato, o acórdão deixou de se manifestar acerca do termo inicial da incidência dos juros moratórios e da correção monetária, vício que ora se impõe sanar.

No caso em exame, constata-se que o embargante logrou demonstrar, já na inicial da ação de cobrança, que o valor de R$ 46.733,91, objeto da condenação, encontrava-se devidamente atualizado até a data da distribuição da demanda (19/10/2017), conforme planilha apresentada e juntada aos autos.

Nessa medida, a adoção do vencimento das faturas como marco inicial dos juros moratórios e da correção monetária redundaria em duplicidade de atualização, circunstância que não se coaduna com os princípios da razoabilidade, da boa-fé objetiva e, sobretudo, com a vedação ao enriquecimento sem causa.

A solução mais adequada, em situações como a presente, é a de fixar como termo inicial a data do ajuizamento da ação, pois a partir desse marco é que o valor consolidado passa a constituir base líquida para a incidência dos encargos legais. Tal entendimento já foi acolhido por diversos Tribunais, confira-se.

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO MONITÓRIA - PROVA ESCRITA DA DÍVIDA - EXISTÊNCIA - CHEQUE ESPECIAL E CARTÃO DE CRÉDITO - CÓPIAS DOS CONTRATOS, EXTRATOS BANCÁRIOS, FATURAS E PLANILHA ATUALIZADA DO DÉBITO - DOCUMENTOS SUFICIENTES À PROPOSITURA DA DEMANDA - CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA - TERMO INICIAL - DATA DO VENCIMENTO - MORA EX RE - RECURSO DESPROVIDO. - Juntados os contratos de adesão à cheque especial e cartão de crédito, pessoalmente assinados pela devedora e devidamente acompanhados de extratos bancários, faturas e planilha detalhada da dívida, reputam-se satisfeitos os requisitos exigidos para a propositura da Ação Monitória, na esteira do disposto no art. 700 do CPC - Atualizado o débito desde o vencimento da obrigação até o ajuizamento da ação, tanto a correção monetária como os juros de mora devem ser calculados dali em diante, até o efetivo pagamento. (TJ-MG - Apelação Cível: 50032359520238130372, Relator.: Des .(a) Habib Felippe Jabour, Data de Julgamento: 20/08/2024, Câmaras Cíveis / 18ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 21/08/2024)

COBRANÇA. FATURAS DE CARTÃO DE CRÉDITO. JUROS DE MORA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA . Recurso do autor visando tão só à alteração do termo inicial dos juros de mora, para que incidam a partir do ajuizamento da ação. Acolhimento. Tratando-se de obrigação positiva e líquida com termo certo, o não pagamento no vencimento constitui o devedor em mora (mora ex re - art. 397 do CC). O termo inicial de incidência dos juros moratórios sobre o valor do débito deve ser contado a partir da data do vencimento da dívida. Conforme planilha de cálculo constante da petição inicial, o débito já foi acrescido de juros e atualização monetária até o ajuizamento, de modo que os juros devem ser contados justamente a partir do ajuizamento (até essa data os juros e a correção já foram computados). Sentença reformada. Recurso provido. (TJ-SP - Apelação Cível: 10061169620218260445 Pindamonhangaba, Relator.: José Wilson Gonçalves, Data de Julgamento: 18/09/2024, 11ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 18/09/2024)

Dessa forma, em consonância com os precedentes supracitados e diante da peculiaridade de que o débito já estava atualizado até a propositura da demanda, impõe-se esclarecer que os juros de mora, no percentual de 1% ao mês, e a correção monetária pelo índice legal devem incidir a partir da distribuição da ação (19/10/2017), prosseguindo até o efetivo pagamento.

Ante o exposto,
ACOLHO
os presentes Embargos de Declaração, a fim de sanar a omissão constante no acórdão embargado, para esclarecer que sobre o valor da condenação incidirão juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês e correção monetária pelo índice legal, ambos a partir da data da distribuição da ação (19/10/2017), prosseguindo até o efetivo pagamento.

É como voto.

Vitória (ES), data registrada no sistema.

DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

RELATOR

VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 29.10.2025 a 04.11.2025:

Acompanho o E. Relator.